Tribunal: TJMT
Processo: 1007854-87.2021.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007854-87.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Seguro, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[CHUBB SEGUROS BRASIL S.A. - CNPJ: 03.502.099/0001-18 (APELADO), JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 326.415.498-67 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA. DANOS ELÉTRICOS EM EQUIPAMENTOS. SUB-ROGAÇÃO DA SEGURADORA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. NEXO CAUSAL NÃO COMPROVADO EM PARTE. ÔNUS DA PROVA. ADEQUAÇÃO DOS JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

I. Caso em exame

Ação regressiva proposta por seguradora visando o ressarcimento de valores pagos a seus segurados, em razão de danos elétricos supostamente ocasionados por oscilações e interrupções no fornecimento de energia elétrica. Sentença que julgou procedente o pedido, condenando a concessionária ao pagamento de R$ 25.270,00.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) verificar a admissibilidade de documento técnico juntado apenas em sede recursal; (ii) analisar a responsabilidade civil objetiva da concessionária de energia elétrica pelos danos causados aos consumidores, nos moldes do CDC; e (iii) examinar a existência de nexo causal entre o fornecimento de energia e os danos em dois segurados distintos, bem como a adequação dos critérios de atualização monetária e juros de mora.

III. Razões de decidir

3. Documento apresentado em grau recursal não se enquadra como documento novo e encontra óbice no art. 435 do CPC, operando-se a preclusão.

4. A responsabilidade das concessionárias de serviço público é objetiva, regida pela teoria do risco administrativo, conforme art. 14 do CDC e jurisprudência consolidada do STJ.

5. Quanto à segurada Fernanda da Costa Marques Furlanetto ME, comprovado o nexo causal por meio de documentação idônea, elaborada por empresa especializada e com assinatura de técnico responsável.

6. Em relação ao segurado Digenes Garrido Carvalho ME, o único documento apresentado – mero orçamento com informações genéricas – não se revela suficiente para comprovar o nexo causal entre o dano e a oscilação elétrica.

7. A ausência de perícia técnica foi decorrente de fato imputável à própria ré, que desistiu da sua produção por indisponibilidade dos equipamentos, não configurando cerceamento de defesa.

8. Juros de mora e correção monetária devem ser adequados às alterações promovidas pela L. 14.905/2024, com incidência da taxa SELIC, deduzido o IPCA, a partir do desembolso da indenização, conforme arts. 389, p.u., e 406, § 1º, do CC/2002.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso parcialmente provido, para afastar a condenação relativa ao segurado Digênese Garrido Carvalho ME e adequar os critérios de correção monetária e juros moratórios.

Tese de julgamento:

“1. A responsabilidade civil da concessionária de energia elétrica por danos elétricos é objetiva e rege-se pelo Código de Defesa do Consumidor, cabendo-lhe afastar a incidência do dever de indenizar mediante prova de inexistência de falha ou ocorrência de excludente de responsabilidade.

2. A seguradora sub-rogada detém legitimidade para ajuizar ação regressiva contra a concessionária pelos valores pagos a seus segurados, desde que comprovado o nexo causal entre o dano e a falha no serviço.

3. Laudo técnico unilateral somente possui força probatória quando elaborado por profissional isento, com dados técnicos precisos e suficiente detalhamento.

4. A incidência da taxa SELIC como juros de mora e a correção monetária pelo IPCA aplicam-se às ações em curso, conforme nova redação do art. 406 do Código Civil.”

Dispositivos relevantes citados: CC/2002, arts. 389, p.u., 398 e 406, § 1º; CPC/2015, art. 435; CDC, arts. 6º, VIII, e 14.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 188; STJ, AgInt no AREsp 1968998/MT, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 15.03.2022; TJMT, N.U 1007148-36.2023.8.11.0041, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, j. 27.09.2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
ENERGISA S.A
., contra sentença prolatada pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da “Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos” n.º 1007854-87.2021.8.11.0041 movida em seu desfavor por
CHUBB SEGUROS BRASIL S.A
que

JULGOU PROCEDENTE o pedido inicial, para condenar a ré ao pagamento/ressarcimento de R$ 25.270,00 (vinte e cinco mil, duzentos e setenta reais) à autora, devidamente corrigidos a partir do desembolso, acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária a partir do pagamento, pelo INPC. Condenou o réu ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

Em suas razões recursais, a apelante defende o provimento do recurso de apelação e a consequente reforma da decisão atacada sustentando que: (i) a demanda deveria ter sido extinta sem resolução de mérito pela ausência de documentos essenciais à propositura da ação; (ii) os laudos juntados aos autos são imprestáveis por serem unilaterais e não terem sido elaborados por profissionais com a qualificação técnica necessária; (iii) os relatórios operacionais comprovam a ausência de ocorrências capazes de causar os danos relatados; (iv) a indenização paga pela seguradora aos segurados foi por mera liberalidade; (v) os bens foram inutilizados antes da observância do contraditório; e (vi) o caso deveria ser analisado sob a ótica da responsabilidade subjetiva, não tendo sido comprovada culpa de sua parte. Requer, por fim, a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais ou, subsidiariamente, a modificação dos índices de correção monetária e juros para aplicação da taxa SELIC, conforme EC 113 da CF/88.

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso e manutenção da decisão recorrida (id.282786424).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A seguradora apelada
CHUBB SEGUROS BRASIL S.A
ingressou com a presente Ação Regressiva em face da concessionária apelante
ENERGISA S/A,
alegando, em síntese, que firmou contrato de seguro com os clientes Fernanda da Costa Marques Furlanetto ME e Digenes Garrido Carvalho ME, através das apólices nº 0201820001520 e 0501820000570, obrigando-se a garantir os riscos aos quais as propriedades dos segurados estariam expostas. Sustentou que, em razão de oscilações e interrupções no fornecimento de energia elétrica, os equipamentos de seus segurados foram danificados, o que ensejou o pagamento de indenizações securitárias no valor total de R$ 25.270,00. Por essa razão, requereu o ressarcimento dos valores pagos, afirmando que se sub-rogou nos direitos dos segurados.

A concessionária de energia elétrica, ora apelante, assevera que não restou demonstrado o nexo de causalidade entre o dano relatado e qualquer ato comissivo ou omissivo da concessionária, bem como, restou incomprovado os supostos danos suportados, razão pela qual defende a reforma da sentença vergastada para julgar improcedente os pedidos iniciais.

Após a instrução processual, em que houve desistência da produção de prova pericial pela ré diante da indisponibilidade dos equipamentos danificados, o juízo de primeiro grau julgou procedente o pedido considerando “a ausência de prova técnica apresentada pela ré, a inexistência de elementos que afastem a oscilação elétrica como causa do sinistro e a responsabilidade objetiva da concessionária” e condenou a ré ao pagamento de R$ 25.270,00, com correção monetária pelo INPC desde o desembolso e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação; por essa razão, irresignada, a concessionária de energia ré interpôs o presente recurso de apelação.

Compulsando os autos e analisando detidamente os documentos juntados e as argumentações apresentadas pela parte apelante, tem-se que lhe assiste parcial razão.

De início, verifica-se que a Apelante aportou em sede recursal Relatório Técnico EMT em relação a segurada FERNANDA DA COSTA MARQUES FURLANETTO ME (id.

282786419). Contudo, não merece ser conhecido, eis que não se enquadra no conceito legal de documento novo, a teor do art. 435 do CPC, considerando que poderia ter sido juntado em data pretérita a de interposição do recurso de apelação.

Nesse sentido se posiciona o STJ,verbis:
“é admissível a juntada de documentos novos, inclusive na faserecursal, desde que não se trate dedocumentoindispensável à propositura da ação, inexista má-fé na sua”(REsp 1721700/SC, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 08.05.18).

Logo não se mostra razoável o exame do aludido documento em sede recursal, vez que operada a preclusão.

Pois bem.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, sendo de consumo a relação entre o segurado e a concessionária de energia, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor à ação regressiva movida pela seguradora sub-rogada. Nesse sentido: AgInt no AREsp 1968998/MT, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 15/03/2022.

Irrelevante para o deslinde do feito se a concessionária de energia agiu com ou sem culpa, pois, nesse caso aplica-se a chamada teoria do risco administrativo. Nesse sentido é o entendimento do STJ, confira:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - TRAUMATISMO INTRACRANIANO - ACIDENTE - QUEDA DE OBJETO DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA -
CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO - TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO - RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA - CONDUTA OMISSIVA E NEGLIGENTE DA COMPANHIA ENERGÉTICA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - NEXO CAUSAL EVIDENCIADO - DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO DANO MORAL
. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA Nº 7/STJ. IMPUGNAÇÃO FUNDAMENTOS. SUMULAS Nº 126/STJ E Nº 283/STF...”. (AgInt no Ag em REsp n. 999.188/MT, 3ª Turma, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 14.03.2017 – negritei).

Ademais, esta Corte adota esse entendimento, reconhecendo a responsabilidade objetiva das concessionárias e a aplicação do Código de Defesa do Consumidor nos casos em que a seguradora, por sub-rogação, busca o ressarcimento do valor despendido
, com a inversão do ônus probatório, haja vista ter a seguradora sub-rogado nos direitos do autor quando efetuou o pagamento da indenização securitária, conforme se depreende da ementa abaixo transcrita (grifos nossos):

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO REGRESSIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. SUB-ROGAÇÃO DA SEGURADORA NOS DIREITOS DOS SEGURADOS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA
. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Ação regressiva proposta por seguradora em face de concessionária de energia elétrica, visando o ressarcimento de valores pagos a segurados por danos elétricos decorrentes de falhas na prestação do serviço. A sentença de primeiro grau julgou parcialmente procedente o pedido, condenando a concessionária ao pagamento de R$ 19.783,00, devidamente corrigido, a título de indenização por danos causados aos equipamentos dos segurados.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a concessionária de energia elétrica é responsável pelos danos causados a equipamentos eletrônicos dos segurados da autora, em virtude de oscilações de tensão de energia, e se a inversão do ônus da prova é aplicável ao caso.

III. Razões de decidir

3. A responsabilidade da concessionária de energia elétrica é objetiva, conforme disposto no Código de Defesa do Consumidor, bastando a comprovação do nexo causal entre a falha na prestação do serviço e os danos sofridos.

4. A seguradora, ao pagar a indenização aos seus segurados, sub-rogou-se nos direitos destes, podendo demandar a concessionária pelos prejuízos sofridos.

5. Inversão do ônus da prova é aplicável, impondo à concessionária o dever de demonstrar a inexistência de falha no serviço ou que o dano foi causado por fato exclusivo de terceiro ou força maior, ônus do qual não se desincumbiu.

6. Documentos apresentados pela concessionária em sede recursal não configuram prova nova, sendo inadmissíveis por preclusão.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:
"Em ação regressiva de ressarcimento por danos elétricos causados por falhas na prestação de serviço de energia elétrica, é aplicável a inversão do ônus da prova prevista no Código de Defesa do Consumidor. A responsabilidade da concessionária é objetiva, e a sub-rogação da seguradora nos direitos dos segurados é legítima
."

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 188; TJMT, Apelação Cível nº 1016283-06.2020.8.11.0000.

(N.U 1033184-28.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/11/2024, Publicado no DJE 14/11/2024)

No que tange ao nexo causal, com relação ao segurado DIOGENES GARRIO CARVALHO ME cumpre mencionar que o documento juntado no id. Num. 282785881 - Pág. 17,
muito embora considerado pela seguradora/apelada como “laudo técnico” não se mostra hábil a demonstrar o nexo de causalidade. Isso porque,
trata-se de mero orçamento e expõe apenas informações superficiais sobre a suposta origem dos danos causados ao equipamento de ar-condicionado do segurado, consignando que os danos foram ocasionados por “queda de energia elétrica”, qual contém apenas um “carimbo” com o nome da empresa, inexistindo quaisquer informações quanto ao técnico responsável que o atesta.

Desse modo, não se mostra apto a comprovar o nexo causal entre os danos ocorridos no equipamento do segurado e eventual falha no fornecimento de energia elétrica pela apelada.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA AJUIZADA POR SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA – SUB-ROGAÇÃO DA SEGURADORA NO DIREITO DO CONSUMIDOR – DANOS DECORRENTES DE OSCILAÇÃO NA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA –
LAUDO TÉCNICO UNILATERAL – IMPRESTÁVEL – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – NEXO DE CAUSALIDADE NÃO DEMONSTRADO – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS A CONFERIR CREDIBILIDADE À PROVA – PARECER SUPERFICIAL E GENÉRICO
– AUSÊNCIA DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA DO EMITENTE – DEMANDANTE QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DA PROVA – RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO CONFIGURADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A concessionária de energia elétrica não é responsável pelos danos materiais imputados pelo consumidor quando o laudo apresentado para evidenciar o nexo de causalidade é superficial e não indica a qualificação do profissional que o elaborou, e apresentação de outros elementos de comprovação das alegações.
O laudo técnico particular é admitido como meio de prova, contudo, cuidando-se de prova unilateral, o seu valor probatório varia de acordo com as circunstâncias da lide e o seu conteúdo em composição aos demais elementos probatórios.
O ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito. (N.U 1007148-36.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/09/2024, Publicado no DJE 27/09/2024) Negritei

Contudo, no tocante a segurada FERNANDA DA COSTA MARQUES FURLANETTO ME, resta evidenciado o nexo causal pelos documentos juntados à exordial que concluíram que a queima dos componentes eletrônicos decorreu de oscilação de tensão de energia, conforme laudo técnico, orçamento e a nota fiscal (Num. 282785875 - Pág. 1/3 e Num. 282785876 - Pág. 1).

Dessa forma, considerando que o laudo não foi confeccionado pela própria Apelada, mas elaborado empresa especializada e possui assinatura de profissional técnico responsável isento de parcialidade, não se vislumbra qualquer justificativa apta a infirmar a veracidade ou a validade das provas apresentadas.

Portanto, o referido laudo técnico e os demais documentos apresentados pela apelada com relação a segurada acima mencionada se mostram válidos como meio de prova e possuem alto valor probatório para o deslinde do feito, não havendo razão para sua desconsideração.

Sobre a matéria, trago à colação jurisprudência deste e.Tribunal:

APELAÇÃO –
REGRESSIVA – SEGURADORA – ENERGIA ELÉTRICA – OSCILAÇÃO DE ENERGIA – LAUDO JUNTADO –DOCUMENTOS JUNTADOS COM A INICIAL – SUFICIENTES
– REVELIA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA –
RESPONSABILIDADE OBJETIVA APLICADA
– SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

1- “O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento” (art. 371, CPC).

2- A Súmula 188 do STF estabelece que “O segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até ao limite previsto no contrato de seguro”.

3- Tratando-se de concessionária de serviço público de energia elétrica, a responsabilidade civil pelo evento danoso deve ser analisada à luz da teoria do risco administrativo, fundamento para a responsabilidade objetiva, preceituada no artigo 37, § 6º, da Constituição Federal.

4- Para obter a indenização, basta que o lesado demonstre o nexo causal entre o fato lesivo e o dano. Comprovados esses dois elementos, surge naturalmente à obrigação de indenizar.

5- “A jurisprudência tem entendido que o laudo técnico produzido por empresa de reparos de produtos eletrônicos, apesar de ser confeccionado unilateralmente, sem a participação da concessionária Apelante, é válido para fim de comprovar o elo causal entre o dano e a queda/oscilação de energia elétrica, desde que elaborado por profissional especializado e isento de parcialidade, constituindo-se prova idônea apta a amparar a pretensão de regresso, como no caso destes autos.” (TJMT - N.U 1005030-29.2019.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/03/2022, Publicado no DJE 04/04/2022)

6- O termo inicial dos juros de mora fluem a partir da data do efetivo desembolso.

(N.U 1034209-66.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/05/2024, Publicado no DJE 15/05/2024)

Direito Civil e do Consumidor.
Ação Regressiva de Ressarcimento. Concessionária de Energia Elétrica
. Preliminar de Violação ao Princípio da não Surpresa. Afastada. Preliminar de Inépcia da Inicial. Rejeitada. Danos em equipamentos eletroeletrônicos.
Oscilação de Energia Elétrica. Responsabilidade Objetiva da Concessionária. Nexo de Causalidade. Suficiência Probatória.
Recurso Desprovido.

I. Caso em Exame

1. Apelação Cível interposta por Concessionária de Serviço Público de energia elétrica em virtude da sentença que julgou procedente Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos proposta por Seguradora, e a condenou a ressarcir a Seguradora dos valores pagos ao Segurado em virtude de danos materiais causados por oscilações na rede elétrica que resultaram na queima de equipamentos eletroeletrônicos.

II. Questão em Discussão

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se houve violação ao princípio da não surpresa em razão do indeferimento da prova pericial diretamente na sentença; (ii) avaliar se a petição inicial é inepta por falta de juntada de documentos essenciais à propositura da Ação; e (iii) definir se ficou demonstrado o nexo de causalidade entre os danos elétricos e a falha na prestação do serviço da Concessionária.

III. Razões de Decidir

3. O princípio da não surpresa impede que o Juiz decida com base em fundamentos inesperados para as partes, mas não se aplica ao julgamento antecipado da lide quando os elementos constantes dos Autos são suficientes para a formação do convencimento judicial.

4. A alegação de inépcia da inicial por falta de documentos essenciais não se sustenta, pois a Seguradora juntou aos autos apólice de seguro, aviso de sinistro, laudo técnico e comprovante do pagamento da indenização.

5. A responsabilidade da Concessionária de energia elétrica é objetiva, conforme o art. 14 do CDC, cabendo-lhe demonstrar a inexistência de falha na prestação do serviço ou outra excludentes de responsabilidade, o que não foi comprovado nos autos.

6. O Laudo Técnico elaborado por empresa especializada, aliado à falta de prova contrária da Concessionária são suficientes para demonstrar o nexo de causalidade entre as oscilações na rede elétrica e os danos suportados pelo Segurado, ensejando o dever de ressarcimento.

IV. Dispositivo e Tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. O julgamento antecipado da lide não afronta o princípio da não surpresa quando a decisão é fundamentada em provas constantes dos autos. 2. Não há falar em inépcia da petição inicial quando a Segurada junta todos os documentos capazes de comprovar a sub-rogação nos direitos do Segurado. 3. As Concessionárias de energia elétrica respondem objetivamente pelos danos causados a equipamentos eletroeletrônicos em decorrência de falhas na prestação do serviço. 4. A comprovação do nexo causal e do dano por laudo técnico não contestado é suficiente para fundamentar a condenação da concessionária ao ressarcimento, em especial quando não comprova que não houve falha na prestação do serviço.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 10 e 355, I; CC, art. 786; CDC, art. 14, §3º.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 188; STJ, AgInt no AREsp 1.337.558/GO, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 07/02/2019; TJMT, N.U 1007059-35.2022.8.11.0045, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, j. 21/01/2025.

(N.U 1005765-67.2024.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/03/2025, Publicado no DJE 23/03/2025)

Quanto à alegação de que os bens foram inutilizados antes da observância do contraditório, impede destacar que houve desistência da produção de prova pericial pela ré diante da indisponibilidade dos equipamentos danificados.

Ademais, a jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso já se manifestou no sentido de que a perícia judicial se torna inócua ante o lapso de tempo decorrido entre o sinistro e a realização da diligência, não se configurando cerceamento de defesa a impossibilidade de sua realização.

Por fim, quanto à pretensão da apelante de que seja aplicada apenas a taxa SELIC, em substituição aos juros de mora de e correção monetária determinados na sentença, merece acolhimento, vez que a correção monetária deve observar o IPCA, e os juros de mora devem ser calculados pela taxa SELIC, deduzido o impacto do IPCA, conforme os arts. 389, parágrafo único, e 406, § 1º, do Código Civil.

Nesse sentido trago julgado desta e. Corte de Justiça:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. ALTERAÇÕES LEGISLATIVAS INTRODUZIDAS PELA LEI 14.905/2024. OMISSÃO NO ACÓRDÃO. VÍCIO SANADO. APLICAÇÃO IMEDIATA DAS NOVAS REGRAS. PROVIMENTO DOS EMBARGOS. Tese de julgamento: 1. Normas de ordem pública que alteram os critérios de correção monetária e juros de mora, como as introduzidas pela Lei 14.905/2024, são de aplicação imediata às relações jurídicas pendentes de liquidação e execução.2. A correção monetária deve observar o IPCA, e os juros de mora devem ser calculados pela taxa SELIC, deduzido o impacto do IPCA, conforme os arts. 389, parágrafo único, e 406, § 1º, do Código Civil. (N.U 0005688-75.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/02/2025, Publicado no DJE 10/02/2025)

Em relação aos juros de mora, tratando-se de ação regressiva fundada em sub-rogação, o devedor é constituído em mora somente a partir do pagamento da indenização securitária pela autora, e não da citação, nos termos do artigo 398 do Código Civil.

Nesse contexto, impõe-se a reforma parcial da sentença.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
ao recurso, para o fim de reformar parcialmente a sentença e afastar a condenação da Energisa S/A em ressarcir a seguradora referente aos danos ocorridos nos aparelhos eletroeletrônicos do segurado DIOGENES GARRIO CARVALHO ME., bem como para determinar que os juros moratórios sejam calculados pela taxa SELIC menos o IPCA a partir do desembolso da indenização securitária e a correção monetária pelo IPCA, apurado pelo IBGE, nos termos dos artigos 389, parágrafo único, e 406, § 1º, do Código Civil, alterados pela Lei nº 14.905/2024.

Em observância ao entendimento fixado pelo STJ no julgamento do REsp 1865553/PR (Tema 1059), deixo de majorar os honorários advocatícios tendo em vista o provimento parcial do Recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2025